Tribunal: TJSP
Processo: 1032348-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Condições da ação que devem ser analisadas em tese, à luz da pretensão deduzida na

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Condições da ação que devem ser analisadas em tese, à luz da pretensão deduzida na inicial – Col. Superior Tribunal de Justiça que sob o rito dos recursos especiais repetitivos fixou a tese de que "a tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" – Necessidade de observância da modulação dos efeitos. Primeira Seção que fixou que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, que deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 – Tutela provisória concedida antes da referida data – Matéria preliminar rejeitada. Recurso do réu e reexame necessário providos, com observação, prejudicado o apelo da autora.